Tribunal: TJSP
Processo: 1012955-08.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
COMPRA E VENDA – DANOS MORAIS – Autor alega que celebrou contrato de compra e venda de "cama box" com a Requerida – Atraso na entrega do bem – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Caracterizada a lesão à personalidade e presente o dever de indenizar – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

Ementa:
COMPRA E VENDA – DANOS MORAIS – Autor alega que celebrou contrato de compra e venda de "cama box" com a Requerida – Atraso na entrega do bem – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Caracterizada a lesão à personalidade e presente o dever de indenizar – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00